Tribunal: TJES
Processo: 5000566-76.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-76.2023.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAJULO RAMOS PEDRONI e outros (3)
APELADO: OBERDAN RAMOS PEDRONI e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. REVELIA MANTIDA. DESTRUIÇÃO DE LAVOURA CAFEEIRA. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS E PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos em face de
Oberdan Ramos Pedroni e outros
, em decorrência da destruição dolosa de lavoura de café e atos de vandalismo na propriedade do autor,
Majulo Ramos Pedroni
.

2)
Os réus apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade processual absoluta por ausência de citação pessoal válida e, no mérito, o afastamento da revelia.

3)
O autor recorrente pleiteia a majoração da verba indenizatória e a condenação ao pagamento de lucros cessantes pela perda da safra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há três questões em discussão:

(i) saber se a citação postal entregue no endereço dos réus e recebida por familiares próximos (irmã e esposa) é válida, ou se padece de nulidade por falta de assinatura do próprio citando;

(ii) verificar se a conduta ilícita de destruição da lavoura e vandalismo restou comprovada para fins de dever de indenizar;

(iii) definir se a frustração de colheita atestada por laudo técnico oficial configura lucros cessantes indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5) Preliminar
rejeitada:
O protocolo eletrônico da petição recursal diretamente na instância revisora, após remessa da demanda a esta Corte antes do fim do prazo recursal, não obsta o conhecimento do apelo.

6) Nulidade
de Citação:
A citação postal dos demandados restou entregue no endereço correto e recebida por irmão que reside no mesmo local e cônjuge, atingindo a finalidade do ato processual.

7)
Não havendo alegação de transvio dos documentos, o acolhimento da nulidade prestigiaria conduta contrária à boa-fé e à lealdade processuais.

8) Responsabilidade Civil:
Superada a higidez da citação, mantém-se a revelia. O ato ilícito doloso fora comprovado por laudo do INCAPER, que constatou perda de 80% do potencial produtivo por "derriça mecânica irregular", além de boletins de ocorrência documentando vandalismo em equipamentos de segurança e bens pessoais, configurando, pois, o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

9) Lucros Cessantes:
A reparação deve ser integral, abrangendo o que a vítima razoavelmente deixou de lucrar conforme o art. 402 do CC, porquanto a prova técnica do INCAPER e o histórico de comercialização do autor forneçam base segura para a condenação no valor de R$ 44.928,00, correspondente à perda produtiva comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso de Oberdan Ramos Pedroni e outros desprovido. Honorários majorados em 2%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

11)
Recurso de Majulo Ramos Pedroni provido para incluir os lucros cessantes na condenação.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação postal de pessoa física entregue no endereço correto do citando e efetivamente recebida, em observância à teoria da aparência e à boa-fé processual.

2. A destruição dolosa de lavoura cafeeira gera direito a lucros cessantes quando a perda da produtividade é cabalmente demonstrada por laudo técnico de órgão oficial."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 402 e 927; CPC, § 11 do art. 85 e § 1º do art. 248.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.196.242/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso de Oberdan Ramos Pedroni e outros e dar provimento ao apelo de Majulo Ramos Pedroni.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO DE OBERDAN RAMOS PEDRONI E OUTROS

PRELIMINAR DE NULIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por erro de endereçamento da apelação suscitada nas contrarrazões.

O protocolo eletrônico da petição recursal diretamente na instância revisora, embora configure irregularidade formal, não obsta o conhecimento do apelo.

Sob esse prisma, o princípio da instrumentalidade das formas orienta o aproveitamento do ato processual apto a atingir a finalidade essencial aplicável, mormente quando inexiste prejuízo ao contraditório.

Na verdade, o juízo
a quo
remeteu os autos a esta Corte antes do fim do prazo recursal.

Rejeito, assim, a preliminar.

MÉRITO

A celeuma gravita em torno da alegação de nulidade da citação postal, formulada em sede de contrarrazões e de apelação própria.

Os apelantes argumentam o recebimento das cartas citatórias por pessoas estranhas à lide.

De fato, a citação é ato formal que tem por função dar ciência ao destinatário da existência de demanda intentada contra ele, sendo imprescindível que a informação lhe seja efetivamente entregue.

Nesse sentido, o § 1º do art. 248 do CPC dispõe: “
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo
”.

Todavia, a análise atenta dos avisos de recebimento atesta situação diametralmente oposta.

A demandada
Analeria Ramos Pedroni Barros
assinou pessoalmente o documento referente à citação dela própria (ID 62474844).

Igualmente, a referida litisconsorte apôs assinatura no aviso de recebimento direcionado ao irmão corréu, residente no mesmo endereço (ID 62474845).

Adicionalmente, a correspondência endereçada a
Oberdan Ramos Pedroni
fora recebida pela esposa no domicílio conjugal (ID 62579791).

Nesse cenário, em que não há alegação de transvio dos documentos, o acolhimento da nulidade prestigiaria conduta contrária à boa-fé e à lealdade processuais.

Confira-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO RECONHECEU A VALIDADE DA CITAÇÃO DA EXECUTADA. INSURGÊNCIA QUE prospera .
aviso de recebimento assinado pelo cônjuge d
o
devedor. validade. precedentes. inexistência de elementos capazes de afastar a higidez do ato . recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22444434720258260000 São Bernardo do Campo, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 16/12/2025, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento.
Decisão que rejeitou a validade da citação postal recebida pelo cônjuge do citando. Validade da citação . Cônjuges interessados no deslinde do feito e residentes no mesmo endereço. É seguro afirmar que a correspondência foi remetida ao agravado. Validade da citação reconhecida.
Revelia decretada, sem prejuízo do exame pelo juízo a quo dos efeitos da revelia . RECURSO PROVIDO, com observação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20123979120228260000 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 25/07/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

Desse modo, a entrega da carta no endereço correto a familiares próximos atingiu plenamente a finalidade do ato citatório.

Ademais, o ordenamento jurídico rechaça a invocação de nulidade por quem lhe dera causa, como no caso de
Analeria Ramos Pedroni Barros
, em nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Superada a higidez da citação, impõe-se a manutenção da revelia decretada em virtude da ausência de contestação tempestiva.

A tentativa de introduzir matérias fáticas inéditas nesta seara recursal configura inovação inadmissível e supressão de instância.

Nada obstante, é cediço que a presunção de veracidade das alegações em decorrência da revelia não é absoluta, de modo que a pretensão deduzida em juízo deve ser cabalmente alicerçada em elementos de prova suficientes.

Na hipótese, a conduta ilícita envolvendo a destruição da lavoura de café do autor restou cabalmente demonstrada.

Laudo Técnico do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER) constatou a ocorrência de derriça mecânica irregular e o estado de acidificação e podridão dos grãos espalhados pelo solo.

O órgão técnico estimou perda superior a oitenta por cento do potencial produtivo da lavoura, evidenciando padrão destrutivo incompatível com qualquer colheita regular ou evento natural.

Somam-se os múltiplos boletins de ocorrência que documentam a escalada de atos de vandalismo e turbação na propriedade.

Os registros policiais evidenciam a destruição premeditada de equipamentos de segurança, o corte de cabos de internet e os danos a pertences pessoais do requerente, como móveis e eletrodomésticos.

A autoria e a materialidade dos danos restaram ratificadas por contundentes declarações testemunhais com firma reconhecida.

Testemunhas e vizinhos presenciaram e registraram os apelantes quebrando galhos, derriçando o cafezal e danificando as câmeras de vigilância da residência.

Sob esse prisma, o farto acervo fotográfico e as notas fiscais de insumos comprovam não apenas a extensão da destruição, mas também o cultivo produtivo mantido pelo requerente ao longo de décadas.

Configurados, assim, o ato ilícito doloso, o dano material suportado e o inegável nexo de causalidade, exsurge cristalino o dever de indenizar, nos ditames dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do diploma processual, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

APELAÇÃO DE MAJULO RAMOS PEDRONI

Cinge-se a controvérsia a aferir a configuração dos lucros cessantes decorrentes da destruição de lavoura cafeeira e a necessidade de majoração da verba indenizatória fixada na origem.

De plano, destaco que a responsabilidade civil pela destruição dolosa da plantação restou amplamente delineada em análise pretérita.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio assegura a reparação integral do dano, englobando não apenas o que efetivamente se perdeu, mas também o que razoavelmente se deixou de lucrar, isto é, os lucros cessantes, consoante expressa dicção do art. 402 do Código Civil.

Sobre o tema preleciona a abalizada doutrina civilista:

"
Lucro cessante é a frustração do ganho. É o não lucro, a falta do lucro que razoavelmente se estima que fosse ser obtido no caso concreto.

Nesse sentido, a expressão razoavelmente indicada no artigo em comento não tem uma ideia quantitativa, mas uma noção de razoavelmente quanto provado, razoavelmente o que se esperaria seria o lucro.

É ligada ao que supostamente aconteceria, à própria existência do prejuízo e ao que foi provado.

Assim,
admitida a exist
ê
ncia de preju
ízo
(lucro cessante), a indenização não se pautará pelo razoável e, sim, pelo provado
.
(NANNI, Giovanni Ettore, Comentários ao Código Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.)

Nesse sentido trilha a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. SÚMULA 186/STJ RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão do Ministro Carlos Cini Marchionatti que negou seguimento aos embargos de divergência opostos contra acórdão da Quarta Turma que afastou a presunção de lucros cessantes decorrentes da perda de imóvel, por ausência de comprovação concreta do prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência; e (ii) saber se é cabível a configuração de lucros cessantes in re ipsa em hipóteses de perda da posse de bem imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de divergência visam à uniformização da jurisprudência interna do STJ e pressupõem a demonstração de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, conforme arts. 1.043 do CPC e 266 do RISTJ.

4. Os paradigmas indicados versam sobre hipóteses distintas da enfrentada no acórdão embargado, uma vez que tratam de responsabilidade contratual ou situações de copropriedade, enquanto o acórdão recorrido versa sobre responsabilidade extracontratual por atos processuais praticados em execução.

5. A ausência de identidade fática entre os acórdãos impede o conhecimento dos embargos, nos termos da jurisprudência desta Corte (AgInt nos EAREsp n. 2.040.000/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 20/5/2025).

6. A jurisprudência consolidada da Terceira Turma reconhece que "os lucros cessantes são cabíveis apenas quando devidamente comprovados" (REsp n. 2.188.357/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

7. A decisão agravada encontra-se alinhada ao entendimento dominante da Corte, sendo inviável o conhecimento dos embargos de divergência, nos termos da Súmula 186/STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EREsp n. 1.963.583/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Fincada essa premissa, seria verdadeiro contrassenso admitir a perpetração do ato ilícito, reconhecer a necessidade de indenização material e não contabilizar o prejuízo causado pela destruição da lavoura, devidamente comprovado pelo apelante.

O laudo técnico elaborado pelo Incaper atestou inequivocamente a extensão do dano provocado na safra, constatando a perda de 80% do potencial produtivo da lavoura, como subsegue:

A prova técnica estimou, ainda, a frustração de colheita em 60% do patamar projetado de 110 a 120 sacas de café:

Nesse contexto, o apelante demonstra de maneira cristalina a comercialização regular da produção em safras anteriores, conferindo base segura para a projeção do ganho obstado, bem como o valor da saca na época.

Ademais, a conduta ilícita perpetrada pelos demandados impediu diretamente o auferimento da renda amparada em elementos técnicos irrefragáveis, fornecidos por entidade oficial.

Por conseguinte, revela-se imperiosa a reforma da sentença para incluir a rubrica dos lucros cessantes na condenação, no patamar de R$ 44.928,00, alcançado por meio de simples cálculo aritmético.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de
Majulo Ramos Pedroni
e a ele dou provimento, reformando a sentença para
incluir na condenação por danos materiais o valor dos
lucros cessantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.